Tribunal: STF
Processo: Rcl 28605
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Erronia na adequação do caso concreto às normas de interpretação extraídas dos precedentes obrigatórios do STF. Agravo regimental não provido.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.



    2. Esgotadas as instâncias ordinárias, é lídimo que se outorgue, em matéria constitucional, à Suprema Corte a última palavra sobre a aplicação de seus precedentes, ao mesmo tempo em que se respeita a competência recursal para fins de subsunção da temática infraconstitucional à tese constitucional firmada pelo STF em repercussão geral.



    3. Agravo regimental não provido.